Tribunal: TJBA
Processo: 8185932-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8185932-38.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GERSON GEDSON MEDEIROS CONCEICAO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: LUCIANO ROCHA SANTANA Procuradora de Justiça: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, E A 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A consumação do delito de furto ocorre com a inversão da posse do bem subtraído, independentemente da posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado pela Súmula 582 do STJ. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio de auto de exibição e apreensão, e auto de entrega, demonstrando que o bem subtraído — um aparelho celular — foi recuperado com o acusado no momento de sua prisão. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada relevância probatória, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como reconhecido pela jurisprudência do STJ. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há provas claras e suficientes que demonstram a autoria e materialidade do crime, como no caso em análise. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8185932-38.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GERSON GEDSON MEDEIROS CONCEICAO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.